Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-11.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006956-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN - CPF: 827.211.901-30 (APELADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto na folha de pagamento da autora (abril/2020) de modo que não decorrido o prazo prescricional.

Tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, aplica-se o instituto da prescrição, e não da decadência, conforme dispõe o art. 27 do CDC. Assim, não tendo decorrido o prazo de cinco anos, afastada a preliminar.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006956-11.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1006956-11.2020.8.11.0041
, ajuizada por
CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN ,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ”
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a operação de 01/11/2012 no valor de R$ 2.789,00, a taxa de juros de 2,59% ao mês, já que esta foi a taxa requerida na inicial, pelo prazo de 36 meses;

condenar o Réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação;

condenar o

Réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)”.
(sic)

Além disso,
condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões recursais aduz preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral ao argumento que o contrato teria sido firmando pela autora em 31/10/2012 e a ação proposta em 18/02/2020 e, portanto, decorrido prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em seu parágrafo 3º.

Ainda, afirma que
“caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, há que considerar a prescrição quinquenal, conforme o prazo determinado pelo do artigo 27 Código de Defesa do consumidor, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, em tratando-se de dano causado por fato do produto ou do serviço, tendo assim, ocorrido a prescrição total do contrato em 31/10/2017”.
(sic)

Sustenta, ainda, preliminarmente, a decadência da pretensão autoral ao argumento que “
o negócio jurídico foi celebrado em 31/10/2012 e apenas em 18/02/2020, ou seja, quase 08 (oito) anos depois, a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do contrato, operou-se a decadência da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda”
nos termos do artigo 487, II, do CPC.

No mérito, defende que o negócio jurídico formalizado entre as partes é valido, que a contratação de cartão de crédito consignado é legal, amplamente prevista em lei e tem todas as suas características e sua execução embasadas nas normas acima citadas, bem como, que

não houve violação do dever de informação

Menciona que
“não houve descumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois todas as informações da operação foram informadas no contrato celebrado entre as partes, não havendo assim qualquer mácula que enseja a sua revisão ou alteração da modalidade
”. (sic)

Defende que
“a taxa de juros remuneratórios contratada mostra-se inferior a taxa média de mercado, e consequentemente não chegando a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado à época, o que seria considerado abusivo. Assim, considerando a taxa aposta no contrato, verifica-se que a mesma se mostra dentro do parâmetro permitido pela jurisprudência pátria, uma vez que não ultrapassa o patamar de 1,5 vezes o valor da taxa média”.
(sic)

Assevera que “
o pedido de conversão para empréstimo consignado não merece prosperar, ante a ausência de ilegalidade no contrato pactuado, e ausência de má-fé da parte requerida, além de não haver indicação de qualquer fato que autorize a conversão do contrato em questão, devendo prevalecer o contrato firmado e o princípio de sua força obrigatória, sob risco de banalizar a força obrigatória dos contratos”.
(sic)

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer a exclusão do dano moral e da repetição do indébito em dobro, uma vez que inexistente a má-fé da recorrida.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial e alternativamente, que o pagamento da repetição de indébito seja feito na forma simples, tendo em vista a ausência de qualquer sorte de má fé por parte da instituição financeira.

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

O preparo foi recolhido, conforme Id. 104144473.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal diz respeito se é possível ou não a manutenção do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, na forma como convencionado pelas partes, e consequentemente, a restituição da quantia cobrada a mais, a título de danos materiais e do dano moral, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminarmente, o Banco apelante arguiu prejudicial de mérito, sob o argumento de que
o contrato teria sido firmando pela autora em 31/10/2012 e a ação proposta em 18/02/2020 e, portanto, ultrapassado o prazo prescricional de 03 anos.

É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para propor ação funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo na folha de pagamento da autora, conforme holerite acostado que se deu em abril/2020.

No caso em apreço, observo que no holerite consta o empréstimo do contrato com Banco BMG cartão crédito com parcela no valor de R$ 111,40 (cento e onze reais e quarenta centavos) (id. 103526510)

Visto isso, considerando que a data da última parcela do desconto do empréstimo ocorreu em abril de 2020, e a ação declaratória foi ajuizada no dia 20/05/2020, logo, não há se falar na ocorrência de prescrição.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

Da mesma forma, há que se rejeitar a preliminar de decadência arguida, porquanto,
a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Desse modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito, verifica-se que
a autora, ora recorrida
, alega, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor total de R$ 2.738,83 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), entretanto os descontos não cessam e já teve descontado de sua folha de pagamento o valor de R$ 11.313,34 (onze mil trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

Ao que se infere dos autos
a autora é servidora pública municipal e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a apelada, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria autora reconhece a contratação de empréstimo que totaliza o importe de R$ 2.738,83 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos)

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material, pois após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJ-MT 10067359120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Agora, no tocante ao
dano moral
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista, mediante repetição do indébito a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”
(TJ-MT 10133348020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Quanto à repetição do indébito, entendo que a sentença merece reforma, porquanto o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como fixado, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Nesse sentido segue precedentes dessa Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída”.

(N.U 1013857-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição material seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021